Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715933-93.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALESSANDRO DORNELAS COSTA DECISÃO Vistos, etc. A parte autora/recorrida interpôs embargos de declaração do Recurso Extraordinário em face de Acórdão que manteve sentença cognitiva, a qual condenou o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento da Gratificação de Movimentação a servidor do Distrito Federal, morador de cidade distinta da localização da unidade em que está localizado. Aduziu que houve erro material ao chamar a parte autora de recorrente, quando, na verdade, é recorrida. A decisão de ID 27653321 não conheceu dos embargos de declaração. É o breve relatório. Decido. O alegado erro material apontado é irrelevante, considerando que não há qualquer prejuízo às partes, nem tampouco ao mérito do decidido. Contudo, não é possível declarar transitado em julgado recurso, isso porque foi admitido no âmbito deste Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o no 0707756-52.2020.8.07.0000, no qual há decisão do Desembargador Relator Teófilo Caetano determinado, in verbis: Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. A decisão de admissão do IRDR 18 deu-se em 05/10/2020, portanto, antes da decisão que apreciou, em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18 de IRDR) ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal